Tribunal: TJMT
Processo: 1011073-94.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011073-94.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), WESLEY ALMEIDA DA SILVA - CPF: 041.692.401-89 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA -
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 138184663, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 05/01/2021.

Ainda, declarou nula a dívida no valor de
R$ 117,80 (cento e dezessete reais e oitenta centavos)
, determinando a devida baixa.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

O empréstimo realizado;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, além de prequestionar a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito
no valor de
R$ 117,80 (cento e dezessete reais e oitenta centavos)
,
que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (id. 138184654), anexou aos autos
cópia do documento pessoal do autor (CNH), além de telas sistêmicas, demonstrando a
contratação de serviço por biometria facial,
os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE DEMANDANTE ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA
– DANO TEMPORAL ­– REJEIÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante
. Se visualizado comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC, é válida a condenação por litigância de má - fé.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1024815-29.2021.8.11.0001, Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE
NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC
AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE
NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). (grifei).

Logo, entendo que o recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexigibilidade do débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrido,
tenho que inexistem nos autos provas a dar guarida a pretensão inicial
.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste,
impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial
.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrido, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para reformar a r. sentença e
julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial
, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022